Tribunal: TJES
Processo: 5004781-45.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004781-45.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. CRÉDITO PÚBLICO EXECUTADO PELO MUNICÍPIO. OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO DO TEMA 905 DO STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que havia reduzido para R$12.000,00 o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal. O ente embargante alega obscuridade quanto à aplicação do Tema 905 do STJ para fins de atualização do crédito público e omissão quanto à sua isenção legal ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) esclarecer se o acórdão incorreu em obscuridade ao aplicar o Tema 905 do STJ, relativo a débitos da Fazenda Pública, ao caso de crédito público executado por ente municipal; e (ii) suprir omissão quanto à tese de isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais, conforme art. 39 da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de enfrentar tese expressamente suscitada pela parte. No caso, o Município arguiu sua isenção ao pagamento de custas com fundamento no art. 39 da Lei nº 6.830/80, o que não foi analisado no acórdão embargado. A jurisprudência do STJ, no REsp 1.107.543/SP, reconhece a aplicação da referida norma também às dívidas ativas não tributárias executadas judicialmente pela Fazenda Pública.

4. O Tema 905 do STJ fixa critérios de atualização para
débitos
da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais de natureza administrativa. Não se aplica, portanto, aos
créditos
públicos, como é o caso da multa administrativa objeto do feito. A legislação municipal (Leis nº 5.248/2000 e 4.452/97) define a forma de atualização da Dívida Ativa Municipal, prevendo correção pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês.

5. Verificados os vícios de omissão e obscuridade, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a isenção do Município ao pagamento de custas e determinar a aplicação da legislação municipal para os consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 aplica-se à Fazenda Pública Municipal, inclusive em execuções fiscais de créditos não tributários.

2. O Tema 905 do STJ, relativo a débitos da Fazenda Pública, não se aplica à atualização de créditos por ela executados.

3. A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre crédito público devem observar a legislação específica do ente federado competente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 39; CPC/2015, art. 1.022; Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º; Lei Municipal nº 4.452/97, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 02.09.2009 (repetitivo); STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. acórdão (ID 11359750) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que reduziu a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O Município Embargante alega, em síntese, a existência de dois vícios no aresto embargado:
(i)

Obscuridade
, ao aplicar o precedente firmado pelo C. STJ no REsp de n.º 1.495.146/MG (Tema 905) para fixar os juros de mora e a correção monetária sobre o crédito público, quando tal precedente se refere a condenações impostas à Fazenda Pública (débitos) e não a créditos por ela executados. Defende a aplicação da legislação municipal específica (Leis nº 5.248/2000 e 4.452/97) e
(ii)

Omissão
, quanto à tese de isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais, conforme estabelecido pelo art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) e pela pacífica jurisprudência pátria.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (ID 15146071), pugnando pelo não acolhimento do recurso por entender se tratar de mero inconformismo com o julgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. acórdão (ID 11359750) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que reduziu a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O Município Embargante alega, em síntese, a existência de dois vícios no aresto embargado:
(i)

Obscuridade
, ao aplicar o precedente firmado pelo C. STJ no REsp de n.º 1.495.146/MG (Tema 905) para fixar os juros de mora e a correção monetária sobre o crédito público, quando tal precedente se refere a condenações impostas à Fazenda Pública (débitos) e não a créditos por ela executados. Defende a aplicação da legislação municipal específica (Leis nº 5.248/2000 e 4.452/97) e
(ii)

Omissão
, quanto à tese de isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais, conforme estabelecido pelo art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) e pela pacífica jurisprudência pátria.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (ID 15146071), pugnando pelo não acolhimento do recurso por entender se tratar de mero inconformismo com o julgado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Segundo o art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

Após detida análise dos argumentos apresentados pelo Embargante, entendo que o recurso merece provimento, inclusive com a concessão de efeitos infringentes.

1. Da Omissão – Isenção de Custas Processuais

Assiste razão ao Município Embargante ao apontar a omissão do v. acórdão no que tange à sua condenação ao pagamento de custas processuais.

Conforme se depreende do Recurso de Apelação (ID 9171293), o ente municipal suscitou a matéria, a qual, todavia, não foi objeto de análise expressa no voto condutor. O aresto se limitou a manter a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença, sem enfrentar a tese da isenção legal.

A matéria é regida pelo art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), que dispõe:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

É imperioso destacar que, embora o crédito em questão não seja de natureza tributária, ele constitui Dívida Ativa Não Tributária da Fazenda Pública, sendo sua cobrança judicial regida pelo rito da Lei de Execução Fiscal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia (REsp 1.107.543/SP), pacificou o entendimento de que a isenção prevista no referido artigo se aplica à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, inclusive nas execuções fiscais ajuizadas perante a Justiça Estadual.

Nesse sentido, o v. acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre a matéria. Sanando o vício, reconheço a isenção da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais.

2. Da Obscuridade – Juros de Mora e Correção Monetária

No que concerne aos consectários legais, o Embargante também demonstra o vício apontado.

O acórdão embargado, ao manter a sentença, determinou que os juros de mora sobre o valor da multa reduzida seguissem o índice de remuneração da caderneta de poupança, fundamentando tal decisão no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ).

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo Município, o referido tema repetitivo estabelece os critérios de atualização para as "condenações judiciais de natureza administrativa em geral"
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA
. A situação dos autos, contudo, é a inversa: trata-se de um
crédito público
executado pelo ente municipal.

A aplicação do Tema 905 ao caso vertente se revela, de fato, obscura, porquanto existe legislação específica que rege a matéria de atualização de créditos da Fazenda Pública Municipal. A Dívida Ativa da Fazenda Pública, seja ela tributária ou não, "abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato", conforme dispõe o art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/80.

A legislação do Município de Vitória, por sua vez, prevê expressamente os encargos aplicáveis:

- Correção Monetária:
Pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000.

- Juros de Mora:
De 1% (um por cento) ao mês, conforme art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/97.

Desse modo, a fim de sanar a obscuridade e aplicar o direito corretamente à espécie, deve ser afastada a incidência do Tema 905 do STJ, determinando-se que a atualização do crédito exequendo observe a legislação municipal de regência.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para, sanando os vícios de omissão e obscuridade apontados, reformar parcialmente o v. acórdão embargado nos seguintes termos:

a)
Afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas processuais
, em razão da isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80.

b)
Determinar que sobre o valor da multa reduzida
, fixada em R$12.000,00 (doze mil reais),
incida correção monetária pelo IPCA-E
e
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
, a partir da constituição em mora.

Ficam mantidos os demais termos do acórdão embargado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar